Tribunal: TJSP
Processo: 1521286-91.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1521286-
91.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONAS DE JESUS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521286-91.2019.8.26.0228 -Voto no 14399
2
VOTO No 14.399 (Digital)
Apelação Criminal no 1521286-91.2019.8.26.0228
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal da Capital
Apelante: JONAS DE JESUS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
JONAS DE JESUS, qualificado nos autos, foi
condenado às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, como
incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 (fls.
97/102).
Inconformado, apela, postulando a fixação da
pena-base no patamar mínimo cominado à espécie, bem como o
abrandamento do regime prisional (fls. 130/134).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 138/142), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 157/164).
Em 05/02/2020, a Defensoria Pública foi intimada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521286-91.2019.8.26.0228 -Voto no 14399
3
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 154). Contudo, deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 31 de agosto
de 2019, por volta das 16h03, na Avenida Gaspar de Brito, altura do no
62, bairro Cidade Ademar, nesta Capital e Comarca, o acusado possuía,
detinha e portava arma de fogo de uso permitido, consistente em um
revólver da marca Taurus, calibre 32, com número de série suprimido,
municiado com 5 (cinco) cartuchos íntegros e 1 (um) deflagrado, sem
autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares estavam
em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em atitude suspeita
com seu colega Alisson de Oliveira Lopes, razão pela qual decidiram pela
abordagem.
Em
revista
pessoal,
os
agentes
públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521286-91.2019.8.26.0228 -Voto no 14399
4
encontraram em poder do acusado o revólver Taurus acima descrito. Já
com Alisson de Oliveira Lopes apreenderam um simulacro de arma de
fogo tipo pistola.
Primeiramente, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Auto
de Exibição e Apreensão (fls. 12) e Laudo Pericial (fls. 89 e ss.)

atestando que o revólver apreendido encontrava-se apto para
eficazmente realizar disparos, bem como que sua numeração estava
raspada.
A
autoria
também
restou
suficientemente
alicerçada na prova oral coligida, notadamente: i) na confissão judicial
do próprio acusado - o qual admitiu a propriedade da arma de fogo,
aduzindo que pretendia vendê-la -, e ii) no coeso depoimento dos policiais
militares responsáveis pelo flagrante - os quais revistaram o apelante e
encontraram, em sua cintura, um revólver calibre 32 municiado, com
numeração raspada.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521286-91.2019.8.26.0228 -Voto no 14399
5
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Passo, pois, às reprimendas.
Inicialmente, agiu com acerto o MM. Juízo a quo
ao exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto), tendo em vista a maior
reprovabilidade dos fatos e potencialidade lesiva da conduta, já que o
acusado portava arma municiada com cinco cartuchos.

Sobre o tema, assim já decidiu o STJ:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REPRIMENDA
BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES
CONCRETAS. AUMENTO DESPROPORCIONAL DIANTE
DO
RECONHECIMENTO
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA. ART. 40, INCISO IV, DA LEI N.
11.343/2006. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACRÉSCIMO
NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. (...). 6. Não há teratologia manifesta a ser sanada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521286-91.2019.8.26.0228 -Voto no 14399
6
terceira etapa do cálculo da reprimenda, pois atende ao dever de
individualização a punição mais severa do agente surpreendido
portando, em via pública, de arma de fogo de uso restrito, de
grande potencialidade lesiva, municiada com 12 (doze)
cartuchos, apta a efetuar disparos. (...)” (HC 421.158/RJ, Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO,
SEXTA
TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
Na segunda fase, a agravante da reincidência foi
compensada com a atenuante da confissão espontânea, por inexistir
situação de preponderância entre ambas:
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A Terceira Seção desta
Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp
1.154.752/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o
entendimento no sentido de que a agravante da reincidência e a
atenuante
da
confissão
espontânea
são
igualmente
preponderantes, pelo que devem ser compensadas. (STJ, HC
211.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
j. 01/08/2012).
Na derradeira etapa dosimétrica, ausentes
causas de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521286-91.2019.8.26.0228 -Voto no 14399
7
Finalmente, correta a fixação do regime prisional
fechado, em razão não só da gravidade concreta da hipótese vertente,
mas também da existência de circunstância judicial desfavorável e da
reincidência ostentada pelo acusado, nos moldes do artigo 33, § 3o do
Código Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator